Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716403-96.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA, FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO AUGUSTO MENDES NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR e OUTROS contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial interposto por CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS. Sustentam, em síntese, a existência de omissão, ao argumento de que a decisão teve como base as contrarrazões apresentadas por advogados que não detinham poderes de representação processual da parte recorrida. Requerem que os advogados JOÃO CESAR DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 31.840, e FABIANE DOS REIS SILVA, OAB/DF 46.751, sejam reconhecidos como legítimos representantes processuais dos recorridos e que as publicações sejam feitas exclusivamente em seus nomes. O pedido é manifestamente inadmissível porque os embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, objetivam esclarecer eventual obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, nos exatos termos do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. A jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial é o agravo, previsto no art. 1.042 do CPC/15. Dessa forma, a oposição de embargos de declaração revela erro grosseiro, motivo pelo qual não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo em recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.046.303/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/5/2022). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp n. 1.912.714/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 28/4/2022). Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos HOME CARE FLEUR DE LIS ASSISTÊNCIA DOMICILIAR e OUTROS sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO CESAR DOS SANTOS BATISTA, OAB/DF 31.840, e FABIANE DOS REIS SILVA, OAB/DF 46.75. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Aguarde-se o decurso do prazo para CARLOS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS impugnar a decisão de ID 42123974. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024